Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SUPERVISÃO OU DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RELAÇÃO PARENTAL CONFLITUOSA. INTERESSE DOS FILHOS EM CONVIVER COM O PAI. AUSÊNCIA DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.

2. A guarda compartilhada é a regra. Deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da criança, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.

3. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais, quando há risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso, a decisão recorrida trata de nova etapa na retomada gradual de convivência do pai com os filhos, após período de 90 dias de adaptação fixado pelo juízo.

5. Os pais mantêm relação beligerante desde o fim do relacionamento. A agravante foi regularmente intimada da retomada das visitas e em diversos momentos ao longo do processo mostrou resistência ao convívio das crianças com o pai e não tomou as providências necessárias para cumprimento da ordem judicial.

6. Em suas razões recursais, a própria agravante afirma que “não discorda dos fins de semana alternados, tampouco da retomada da convivência entre pai e filhos”. Ademais, o parecer psicossocial atesta o interesse das crianças em retomarem o convívio com o pai.

7. Não há elementos que indiquem gravidade ou situação de risco que autorizem alteração do regime de convivência determinado pelo juízo ou a necessidade de designação de audiência de conciliação como pressuposto para a aproximação do pai. Do mesmo modo, a necessidade de supervisão também não é necessária, porque já superado período de adaptação gradual determinado pelo juízo na origem.

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.